Tribunal: STF
Processo: Rcl 53733
Classe: Rcl
Órgão julgador: NUNES MARQUES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-06-20
Data de publicação: 2022-06-20

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



    1. Rubens Márcio de Lima Ferreira Heckert alega ter o Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo descumprido, no Processo n. 1052828-64.2018.8.26.0053, a determinação exarada por esta Corte no julgamento do RE n. 1.332.980 



    Narra ter o aludido recurso extraordinário, ora apontado como paradigma de confronto, sido provido para determinar que a Corte estadual julgue o caso do ora reclamante à luz do quanto decidido no julgamento do RE 560.900 (Tema 22).



    Aduz ter o órgão reclamado, entretanto, mantido o entendimento anterior, assentando não se amoldar o caso em exame ao Tema 22.



    Pede, por esse motivo, a suspensão do ato reclamado e, ao final, sua cassação.



    2. Como se sabe, a concessão de tutela provisória de urgência justifica-se pela incidência cumulativa de dois pressupostos legais: a probabilidade do direito vindicado e perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo advindo da demora na entrega da prestação jurisdicional.



    Entendo presentes, neste caso, os aludidos requisitos. 



    No julgamento paradigmático de referência, esta Corte deu provimento ao recurso extraordinário manejado pela parte reclamante. Asseverou-se, naquela oportunidade, que a eliminação de candidatos em concursos públicos com base, unicamente, em registros policiais ofende o entendimento consolidado no julgamento do RE 560.900 (tema 22).



    A parte dispositiva, extraída de decisão monocrática por mim proferida, restou assim redigida:



    Diante do exposto, com fundamento no inciso VIII do art. 932 do CPC c/c § 1º do art. 21 do RISTF, dou provimento ao recurso extraordinário para determinar que o Tribunal a quo observe a orientação jurisprudencial do Supremo Tribunal Federal e prossiga no julgamento da causa, invertidos os ônus da sucumbência. 



    A despeito disso, o órgão reclamado, ao reexaminar a causa, prolatou acórdão assim ementado:



    PROCESSUAL CIVIL RECURSO EXTRAORDINÁRIODEVOLUÇÃO DO RECURSO A TURMAJULGADORA PARA REAPRECIAÇÃO (ART. 1.040, II,CPC) JUÍZO DE RETRATAÇÃO DESCABIMENTO.PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVODECLARAÇÃO DE NULIDADE ATOADMINISTRATIVO CONCURSO PÚBLICOPOLICIAL MILITAR CANDIDATOINVESTIGAÇÃO SOCIAL INAPTIDÃO EXCLUSÃODO CERTAME LEGALIDADE JUÍZODISCRICIONÁRIO DA ADMINISTRAÇÃO.O controle judicial dos atos administrativos é exclusivamente de legalidade. Candidato considerado inapto em concurso público por apresentar comportamento que não atende aos requisitos do edital e ao perfil desejado pela Administração para aqueles que pretendem integrar as fileiras da Polícia Militar do Estado de São Paulo. Matéria que se insere no âmbito do juízo discricionário da Administração. Legalidade do ato administrativo. Acórdão recorrido que não contraria o entendimento assentado no julgamento do Tema nº 22 do STF. Juízo de retratação. Descabimento. Manutenção do julgado. (grifei)



    Depreende-se, portanto, ao menos em juízo de cognição sumária, que o órgão recorrido contrariou determinação exarada por esta Corte, na medida em que a submissão do caso de origem ao Tema 22 já havia sido assentada por esta instância superior. 



    3. Desse modo, sem prejuízo da reapreciação da matéria no julgamento do mérito, defiro o pedido de medida liminar, para suspender os efeitos da decisão impugnada até o julgamento desta reclamação.



    4. Comunique-se.



    5. Solicitem-se informações ao Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo (CPC, art. 989, I c/c art. 180).



    6. Cite-se a parte beneficiária para apresentar contestação (CPC, art. 989, III). 



    7. Intime-se. Publique-se. 



Brasília, 20 de junho de 2022.



Ministro NUNES MARQUES



Relator